Tribunal: TJBA
Processo: 8051811-71.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO INTERNO n. 8051811-71.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA DE PAIVA Advogado(s): UMBERTO OLIVEIRA RIBEIRO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DESPACHO QUE DETERMINA JUNTADA DE DOCUMENTOS PARA COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. TAXATIVIDADE DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. TEMA 988/STJ. INEXISTÊNCIA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 - Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de Agravo de Instrumento manejado em face de despacho que determinou a juntada de documentos hábeis à comprovação da hipossuficiência econômica da parte autora, para fins de apreciação do pedido de gratuidade de justiça. A Agravante sustenta que o ato possui natureza decisória, por condicionar o prosseguimento da ação à comprovação da benesse, e invoca a mitigação do rol do art. 1.015 do CPC em razão de alegada urgência. Posteriormente, o juízo de origem indeferiu a gratuidade ante a ausência de apresentação dos documentos solicitados. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão em discussão consiste em definir se é recorrível, por meio de Agravo de Instrumento, o despacho que determina a juntada de documentos para comprovação da hipossuficiência econômica, bem como se há urgência apta a autorizar a mitigação do rol taxativo do art. 1.015 do CPC, nos termos do Tema 988 do STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - O despacho que determina a juntada de documentos para comprovação da hipossuficiência constitui ato de mero expediente, destinado a impulsionar o processo, sem conteúdo decisório apto a afetar imediatamente a esfera jurídica da parte, nos termos do art. 203 do CPC. 4 - O art. 1.001 do CPC estabelece que dos despachos não cabe recurso, o que afasta a recorribilidade autônoma do ato impugnado. 5 - O rol do art. 1.015 do CPC é taxativo, admitindo mitigação apenas em hipóteses de urgência, conforme tese firmada pelo STJ no Tema 988 (REsp 1.704.520/MT), circunstância não verificada no caso concreto. 6 - A agravante não demonstra risco de perecimento do direito ou inutilidade do julgamento futuro, limitando-se a insurgir-se contra determinação de apresentação de documentos de fácil obtenção, essenciais à análise do pedido de gratuidade. 7 - O magistrado pode, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC, exigir comprovação dos pressupostos para concessão da gratuidade de justiça, inexistindo ilegalidade na determinação de juntada de documentos. 8 - A jurisprudência do STJ e deste Tribunal consolidada o entendimento de que despachos de mero expediente, desprovidos de carga decisória, são irrecorríveis, sendo inadmissível Agravo de Instrumento contra tais atos. IV. DISPOSITIVO E TESE 9 - Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1 - O despacho que determina a juntada de documentos para comprovação da hipossuficiência econômica é ato de mero expediente e não possui conteúdo decisório, sendo irrecorrível. 2 - O Agravo de Instrumento somente é cabível nas hipóteses do art. 1.015 do CPC, admitida mitigação apenas quando demonstrada urgência concreta. 3 - A exigência de comprovação dos requisitos para concessão da gratuidade de justiça, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC, não configura decisão recorrível quando não há indeferimento do benefício. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 203, 99, § 2º, 1.001 e 1.015. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 1.574.900/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 26.04.2021, DJe 12.05.2021; STJ, REsp 1.704.520/MT (Tema 988), Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 05.12.2018; TJBA, AgIntCiv nº 8011400-25.2021.8.05.0000, Rel. Des. Geder Luiz Rocha Gomes, 5ª Câmara Cível, pub. 06.10.2021. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8051811-71.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante MARIA JOSÉ PEREIRA DA SILVA DE PAIVA e como Agravado, BANCO DO BRASIL S/A. ACORDAM os Magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do Voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA